Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732525-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA, MARIA ALICE SOUSA MONTEIRO, MARIA DAS GRAÇAS SOUSA LISBOA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA, GILMARA PEREIRA DE SOUSA, ILMAR PEREIRA DE SOUSA SILVA, ESPÓLIO DE SINÉSIO BASÍLIO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: ANA FRANCISCA PEREIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO COMUM. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ROBUSTEZ E SUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DIREITO À PARTILHA. RECONHECIDO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. HABILITAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de habilitação da agravante, sobrinha do cônjuge supérstite falecida, bem como determinou a exclusão de seu espólio, ao argumento de que esta última não era meeira ou herdeira do falecido, assim como de que seria inviável a análise de eventual união estável pretérita nos autos do processo. 2. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias apenas as questões que dependerem de outras provas. 3. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Precedente STJ. 4. Estando comprovada a convivência duradoura, pública e contínua do casal por ao menos trinta anos antes do casamento (realizado sob o regime da separação total de bens imposto pelo art. 258, parágrafo único, do CC/1916), em período que abrangeu a aquisição do imóvel inventariado e cujas circunstâncias revelam o esforço conjugado, deve ser reconhecida a união estável e o direito do cônjuge supérstite (no caso, de seu espólio) à partilha do bem. 5. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal examinar matéria não analisada pela decisão agravada – sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes, sem a indicação de dispositivo legal violado, alegam que o espólio da senhora Maria do Nascimento Sousa não tem direito à partilha do mencionado imóvel. Destacam que o senhor Sinésio e a senhora Maria se casaram em 1/10/1996, pelo regime da separação legal de bens, e que não adquiriram bens comuns durante a sociedade conjugal, sendo que o único bem objeto de partilha foi adquirido pelo senhor Sinésio em 25/1/1990, tendo-lhe sido adjudicado por ocasião do divórcio com a senhora Enedina Pereira da Silva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica da ausência do direito do espólio da senhora Maria do Nascimento Sousa à partilha do imóvel descrito nos autos. Isso porque, “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005